Tribunal: TJSP
Processo: 1003263-59.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de nulidade de dívida c.c. declaratória de prescrição e indenização por danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.